Tribunal: TJDFT
Processo: 0716158-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. MORA EX RE. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos e fixou os encargos legais a partir da data de citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o marco inicial para a incidência dos juros de mora sobre o débito condominial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por se tratar de uma obrigação periódica, líquida e com termo certo, o devedor é constituído em mora com o vencimento da obrigação (mora ex re) de imediato, de forma que os encargos contratuais são devidos desde o vencimento de cada parcela.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: C.C, arts. 394 e §1o do art. 1.336.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1985891 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro da 8a Turma Cível; Acórdão 1932856 de relatoria do Des Teófilo Caetano da 1a Turma Cível.